Tribunal: CARF
Processo: 12452.000060/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 10/11/2006
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA - ACE 14. MERCADORIAS NÃO CONTEMPLADAS. CERTIFICADO DE ORIGEM.
Constatada a incompatibilidade das mercadorias com aquelas contempladas pelo 35o Protocolo Adicional ao ACE-14, somada à inadequação exigências do XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, especificamente o Anexo I, Título A, alínea c do anexo I do XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, impossível o gozo da redução de alíquota prevista no Acordo de Conmplementação Econômica - ACE 14.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Existindo erro material no Certificado de Origem substituto, bem como a existência de dois documentos com conteúdos diferentes, a retificação não atende à finalidade do art. 138 do Código Tributário Nacional para fins de gozo do benefício da denúncia espontânea, mormente quando apurada a existência de crédito tributário não adimplido.
Recurso Voluntário Improvido.
Lançamento mantido.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12452.000060/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.695 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MB METALBAGES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 10/11/2006
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO
ECONÔMICA - ACE 14. MERCADORIAS NÃO CONTEMPLADAS.
CERTIFICADO DE ORIGEM.
Constatada a incompatibilidade das mercadorias com aquelas contempladas
pelo 35o Protocolo Adicional ao ACE-14, somada à inadequação exigências do
XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, especificamente o Anexo I, Título A,
alínea “c” do anexo I do XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, impossível o
gozo da redução de alíquota prevista no Acordo de Conmplementação
Econômica - ACE 14.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Existindo erro material no Certificado de Origem substituto, bem como a
existência de dois documentos com conteúdos diferentes, a retificação não
atende à finalidade do art. 138 do Código Tributário Nacional para fins de gozo
do benefício da denúncia espontânea, mormente quando apurada a existência
de crédito tributário não adimplido.
Recurso Voluntário Improvido.
Lançamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12452.000060/2007-78
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.000060/2007-78

de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 04/07/2007,
em face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de
Imposto de Importação, Imposto de Produtos Industrializados acrescidos
de juros de mora e multa proporcional, multa regulamentar e
contribuição PIS/COFINS no valor de R$ 299.197,35, em face dos fatos
a seguir descritos.
• Por meio da Declaração de Importação No. 06/1366994-5, de
10/11/2006, o importador submeteu a despacho aduaneiro mercadoria
descrita como “ Outras ferramentas intercambiáveis” que atribuiu
classificação fiscal no código NCM 8207.90.00;
• Foi solicitada a redução de alíquota prevista no Acordo de
Complementação Econômica – ACE 14, internado pelo Decreto No.
4.510, de 11/12/2002;
• Na data do registro da Declaração de Importação, a legislação que
embasa o pedido foi revogada pela entrada em vigência do 35o
Protocolo Adicional ao ACE-14;
• O Certificado de Origem apresentado contém informação que as
mercadorias relacionadas estão de acordo com as condições de origem
estabelecidas no ACE-14, fato que se descaracteriza porque tais
mercadorias não estão contempladas naquele acordo;
• O Certificado de Origem indica que a norma de origem aplicável às
matrizes importadas se refere ao XLIV Protocolo Adicional – Capítulo
III - artigo 3o , alínea c) (produtos resultantes de um processo de
transformação que lhes confira uma nova individualidade), tipificação
inadequada para a mercadoria importada – bens de capital com 60% de
valor agregado regional – que devem atender as exigências do XLIV
Protocolo Adicional do ACE 18, enquadradas no inciso F);
• As descrições das mercadorias apresentadas no Certificado de Origem
não atendem as exigências do Anexo I, Título A, alínea c), do XLIV
Protocolo Adicional do ACE 18, prevendo que a mercadoria deve estar
descrita de acordo com a glosa do NCM;
• O documento apresentado posteriormente ao desembaraço aduaneiro
foi desconsiderado, pois segundo Protocolo Adicional do ACE 18, Anexo
III, Título A, Alínea g), determina que em nenhum caso poderão ser
emitidos Certificados de Origem em substituição de outro, quando já
apresentado à Administração Aduaneira;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.000060/2007-78

• Pelos motivos expostos, o Certificado de Origem não atende as
exigências previstas na legislação;
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 06/07/2007 (fls. 2-
frente), o contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente na
forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 06/08/2007, de fls. 69 à 97,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento
Em manifestação de inconformidade, a contribuinte, em apertada síntese, alegou:
- a possibilidade de retificação da declaração de importação para efeito do
benefício fiscal;
- deve prevalecer o princípio da verdade material e formalismo moderado;
- incidiu, no caso em comento, denúncia espontânea;
- a multa regulamentar é indevida por ter sido quitada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
17-47715 - ia Turma da DRJ/SP2, nos seguintes termos:
Por
não
atender
requisitos
preponderantes,
mercadorias
não
contempladas no 350 Protocolo Adicional ao ACE-14 e pelo fato da
descrição das mercadorias não atender as condições do artigo 15 do 440
Protocolo Adicional ao ACE n° 18, o Certificado de Origem No, 885148,
de 27/10/2008, (fls. 194) não é documento hábil para conferir ao
importador o direito ao benefício tributário pleiteado.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade, além de apontar a omissão da Delegacia de Julgamento em
relação a denúncia espontânea e do pagamento da multa pela retificação da Declaração de
Importação, o que motivou o Acórdão no 3201-001.649 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do
CARF, determinando que a referida Delegacia de Julgamento expressamente se manifestasse
sobre os assuntos omissos, sob pena de supressão de instância.
Em novo Acórdão de no 16-65.255 - 23a Turma da DRJ/SP1, a impugnação foi
julgada procedente em parte para fins de exonerar o montante de R$ 11.209,98 da multa
regulamentar (já quitada), e manter todo o restante do crédito tributário exigido.
Em novo Recurso Voluntário, ratifica a Recorrente as razões anteriormente
expostas, bem como a existência de operação similar em que o benefício fora reconhecido e a
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.000060/2007-78

A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Preliminarmente
Entendo prejudicada a apreciação do pedido de recálculo da base de cálculo do
PIS e da COFINS para exclusão do valor referente ao ICMS, nos termos do julgamento do RE no
559.937, por não ter sido ventilada em sede de impugnação, não podendo ser objeto do Recurso
Voluntário, o que ensejaria patente supressão de instância.

Da análise do mérito.

Não merece reparo o julgamento de origem.
Por ser esclarecedor à análise de mérito, reproduzo trecho da fiscalização:
I. Foi solicitada, na ficha de informações complementares da
Declaração de Importação n° 06/1366994-5 a redução de 100% na
alíquota do imposto de importação “nos termos do artigo 11 do Decreto
4510 de 11/12/2002 que interna o Acordo de Complementação
Econômica n° 14 para bens do setor automotivo Brasil x Argentina”;
II. A legislação que embasou o pedido do benefício encontrava-se
derrogada, por ocasião do registro da Declaração de Importação n°
06/1366994-5, pela entrada em vigência do Decreto n° 5.835, de 6 de
julho de 2006, que dispõe sobre a execução do Trigésimo Quinto
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n° 14,
entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República
Argentina, de 28 de junho de 2006, que ora encontra-se em vigor;
III. Entendendo que o benefício a ser reconhecido por ocasião do
despacho baseou-se na legislação em vigor, (Decreto n° 5.835, de 6 de
julho de 2006), a fiscalização considerou não ser possível a aplicação da
redução pleiteada pois as disposições contidas no protocolo a que se
refere aplicar-se-ão
ao intercâmbio
comercial dos
“Produtos
Automotivos”, compreendidos nos códigos da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, que figuram no Apêndice I, do XXXV Protocolo
Adicional ao ACE 14 em vigor, que não contempla as mercadorias em
questão;
IV. O Certificado de origem apresentado por ocasião do despacho
contém a informação de que as mercadorias relacionadas estão de
acordo com as condições de origem estabelecidas no ACE 14, o que se
descaracteriza pelo fato de que tais mercadorias não estão
contempladas naquele acordo;
V. Os produtos em cuja elaboração forem utilizados materiais não
originários dos Estados Partes, quando resultantes de um processo de
transformação que lhes confira uma nova individualidade, caracterizada
pelo fato de estarem classificados em uma posição tarifária diferente da
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.000060/2007-78

dos mencionados materiais e inadequada para os artigos definidos na
NCM como bens de capital, caso atendessem as exigências do XLIV
Protocolo Adicional ao ACE 18, seriam enquadradas no Inciso F, que se
refere a “Os Bens de Capital que cumprirem com um requisito de origem
de 60% de valor agregado regional;
VI. As descrições das mercadorias apresentadas no Certificado de
Origem não atendem a exigência do Anexo I, Título A, alínea “c” do
anexo I do XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18 que estabelece que:
No campo 10 da denominação da mercadoria, a mesma deverá
estar descrita de acordo com a glosa da NCM, sem que isto
signifique exigir o ajuste estrito a tais textos. A descrição da fatura
comercial deverá corresponder, em termos gerais, a esta
denominação. Adicionalmente, o certificado de origem poderá
conter a descrição usual da mercadoria....
Ainda, constatou-se irregularidade no Certificado de Origem apresentado
posteriormente ao desembaraço aduaneiro das mercadorias, pelas seguintes razões:
1. Segundo o XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, alínea “g”,
estabelece que em nenhum caso poderão ser emitidos Certificados de
Origem em substituição de outro uma vez que tenha sido apresentado à
Administração Aduaneira e;
2. Há que se considerar ainda que a existência de dois documentos
autênticos, com a mesma identificação, referindo-se à mesma
mercadoria e com conteúdos diferentes, à luz das disposições do XLIV
Protocolo Adicional ao ACE 18, evidencia irregularidade na sua
emissão.
Aliado a isso, consoante trecho do julgamento da DRJ (fl. 361), não merece
prosperar o argumento da incidência, in casu, do instituto da denúncia espontânea, visto que o
Certificado de Origem apresentado contém erros de natureza material, inviabilizando o conteúdo
finalístico do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Destarte, mesmo o importador tomando a iniciativa de proceder a
retificação da Declaração de Importação n° 06/1366994-5, não logrou
êxito em apresentar documentação probatória hábil à luz das
disposições do XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, vigente à época.
Não se trata de mero erro formal a ser contornado com a retificação do
Acordo de Complementação Econômica n° 14 para bens do setor
automotivo Brasil x Argentina” para o XLIV Protocolo Adicional ao
ACE 18 como alega o importador.
O procedimento requerido nos moldes pleiteados não é possível porque
as descrições das mercadorias apresentadas no Certificado de Origem
não atendem a exigência do Anexo I, Título A, alínea “c” do anexo I do
XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18 e a fiscalização não pode ignorar
tal determinação, por mais que o impugnante invoque o “Princípio da
Verdade Material”
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.695 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.000060/2007-78

Diante das irregularidades apresentadas, entendo que não cabe reconhecer a
nulidade da autuação por excesso de formalismo ou por desconsiderar a busca da verdade
material, bem como não ter a Recorrente demonstrado fundamentos capazes de infirmar as
razões de decidir por suposta operação semelhante, o que impõe o improvimento do recurso.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital